Tribunal: TJES
Processo: 0007014-22.2017.8.08.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007014-22.2017.8.08.0008

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO ORDINÁRIA – CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RESTOS A PAGAR
E DESPESAS COM PESSOAL
– IRREGULARIDADE DA
GESTÃO PRETÉRITA
–
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS (CRCC) – ART. 25, § 1º, INC. IV, ALÍNEA “C” E ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 – ANÁLISE SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO –
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AOS CONVÊNIOS RELATADOS NA CAUSA DE PEDIR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

1.
Sabe-se que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. É dizer, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela jurisdicional, equivalendo-se, então a monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa.

2.
Na hipótese ora vertida, especificou o autor a existência de diversos convênios – 010/2013 (contrato nº 085/2014), 011/2013 (contrato nº 087/2017), e nº 012/2012 (contrato nº 086/2014) –, relatando o caminhar das respectivas obras, bem como que, mesmo após as prorrogações obtidas pela via administrativa, uma vez que estas se encerrariam em 31/01/2018, remanesceriam significativas quantias ainda pendentes de recebimento, asseverando, assim, que “por meio da tutela jurisdicional, o Município de Barra de São Francisco pretende a transferência de muito significativos R$ 4.960.099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).”

3.
Verifica-se, então, ser possível extrair concreto proveito econômico perseguido pela parte requerente com eventual procedência de sua pretensão, ainda que, consoante bem pontuado pela D. Procuradora-Geral de Justiça, o acolhimento da pretensão venha a beneficiar outros convênios não abarcados na exordial. Impugnação ao valor da causa acolhida.

4
.
O art. 113,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 preconiza que as transferências voluntárias do Estado aos Municípios demandam o cumprimento dos pressupostos elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal e da regularidade dos Municípios perante o Tribunal de Contas.

5.
Por seu turno, o Decreto Estadual nº 2.394-R, de 12/11/2009, que instituiu o cadastro unificado de entes públicos para fins de formalização de convênios com o Poder Público Estadual, dispõe que os entes públicos que pretendam celebrar convênios com o Estado do Espírito Santo devem obter Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC).

6.
Em resumo, para a obtenção de transferências voluntárias e realização de convênios, é necessária a apresentação de certidões comprobatórias de regularidade fiscal e financeira, exigência cuja licitude é reconhecida por este Eg. Tribunal de Justiça.

7.

Via de regra, as irregularidades constatadas na Certidão de Regularidade para Transferência Voluntária (CRTV) inviabiliza a expedição do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) e, por conseguinte, obstam o recebimento de transferências voluntárias e a formalização de convênios, tal como verificado no caso em tela.

8
.
No caso em tela, o Município de Barra de São Francisco, ora requerente, em vista de desajustes fiscais ocorridos nos exercícios 2015 e 2016, relacionados, respectivamente, à ausência disponibilidade de caixa para cobrir a rubrica ‘restos a pagar’ constante na peça orçamentária (referente ao 3º quadrimestre/2º semestre do exercício 2015), e ao descumprimento dos limites relativos à despesa com pessoal do poder executivo (referente ao 2º quadrimestre do exercício 2016), não obteve, em 2017, o Certificado de Registro Cadastral de Convenente (CRCC/ES) junto à Secretaria de Gestão do Estado e, por isso, foi impedido de receber transferências voluntárias provenientes de convênios firmados com o Estado.

9
.
A observância de tais limites – restos a pagar e despesa total com pessoal – são, por imposição legal, condicionantes para regularidade das transferências voluntárias, conforme alínea “c” do inciso IV do §1° do art. 25 da Lei Complementar n° 101/2000.

10
.
Entretanto, conforme entendimento deste Eg. Tribunal de justiça, tal norma não pode ser interpretada de maneira isolada, devendo ser considerada a definição restos a pagar contida no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

11
.
A interpretação conjunta dos referidos dispositivos, como dito, vem sendo aplicada por este Sodalício, que tem entendido que
“o óbice à realização de transferência voluntária passa obrigatoriamente pela interpretação sistemática da lei federal, haja vista ser incontroverso o objetivo precípuo da regra legal prevista no citado art. 42: evitar que o gestor público, a partir de 30 de abril do ano eleitoral, assuma novos compromissos que possam causar desequilíbrio financeiro no fim do mandato, comprometendo orçamentos futuros e consequentemente as gestões subsequentes”
, conforme se verifica do voto proferido no julgamento da Ação nº 0000914- 40.2017.8.08.0044, de relatoria do Culto Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

12
.
Trata-se, tal princípio, da intranscendência subjetiva das sanções, pelo que se inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos (ACO 3044 AGR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgamento: 25-10-2019, publicação: 19-11-2019).

1
3
.
No caso em voga, pelo que denoto, as irregularidades se deram na gestão anterior (restos a pagar – 3º quadrimestre/2º semestre de 2015; despesa com pessoal – 2º quadrimestre de 2016), sendo que o Chefe do Poder Executivo Municipal, após assumir seu mandato (2017), adotou esforços para reequilibrar as finanças públicas, conforme se observa no segundo quadrimestre de 2018, em que houve a redução da despesa com pessoal, ficando abaixo dos limites impostos no art. 19, III, e art. 20, II, ambos da Lei Complementar nº 101/2000, (fl. 308).

14
.
Registro, por fim, que a procedência da pretensão autoral não deve ser integral, mas deve ser limitada à não observância dos limites orçamentários relativos a restos a pagar e despesa com pessoal referente à gestão anterior, cujo fim do mandato ocorreu no ano de 2016, haja vista ter sido esta a causa de pedir da parte autora, não alcançando eventuais irregularidades cometidas pela gestão sucessora.

1
5
.
Ação julgada procedente em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando que o demandado se abstenha de
“praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios em vigor e futuros, assim como os concernentes às propostas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais, declarando-se, ainda, a cessação dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER, nos autos do processo administrativo nº 75313065, que indeferiu a atualização do Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo – CRCC/ES, com base em efeitos oriundos de condutas praticadas pela gestão municipal anterior (legislatura 2013-2016)”.

Em sua peça inicial, argumenta o requerente, em síntese, que a tramitação de diversos convênios firmados com o Estado demandado vem sendo sobrestada pelo Governo Estadual, na medida em que a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) recusou-se a atualizar o Certificado de Registro Cadastral de Convenentes do Estado do Espírito Santo (CRCC) do Município de Barra de São Francisco, conforme decisão proferida no processo administrativo nº 75313065 (fls. 35/36), documento este considerado requisito para o recebimento de transferências voluntárias.

Segundo relata, a recusa de expedição, pelo Estado do Espírito Santo, de CRCC atualizada do Município de Barra de São Francisco decorre de irregularidades verificadas na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias nº 94/2017, emitida pelo e. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quais sejam, (i) descumprimento da inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, referente ao 3º quadrimestre/2º semestre do exercício 2015, e (ii) descumprimento na despesa com pessoal do poder executivo, referente ao 2º quadrimestre do exercício 2016.

Argumenta que em face da citada decisão, o requerente informou que interpôs Recurso Administrativo, ocasião em que ressaltou que as irregularidades foram ocasionadas por omissão da gestão anterior (2013/2016), bem como que manejou Termo de Ajustamento de Gestão – TAG junto ao TCEES objetivando exatamente o ajustamento das irregularidades praticadas pela gestão anterior (fls. 37/39), mas que não obteve êxito, ante a manutenção do indeferimento da atualização do CRCC do Município de Barra de São Francisco.

Objetivando reduzir os prejuízos na hipótese de não continuidade dos convênios já celebrados e a não disponibilização dos recursos, informou o requerente que logrou êxito na prorrogação dos convênios nº 010/2013 (contrato nº 085/2014), nº 011/2013 (contrato nº 087/2017) e nº 012/2012 (contrato nº 086/2014), conforme se observa dos aditivos juntados às fls. 57/58, 71/72 e 85/86, e que cujas prorrogações têm como termo o dia 31/01/2018.

O processo fora inicialmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, sendo proferida decisão liminar para determinar que o Estado
“se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar o recebimento pelo requerido de repasses por meio de convênio, emendas parlamentares ou instrumentos congêneres, em decorrência de irregularidades cometidas por gestões anteriores”, bem como suspendeu “os efeitos da decisão administrativa proferida nos autos do processo nº 75313065, no que se refere ao indeferimento da atualização cadastral do requerente”
. (fls. 194/197)

Contestação apresentada pelo requerido alegando, em trato preliminar, a incompetência absoluta do juízo e a incorreção do valor da causa. No mérito, ressaltou que o próprio Município autor reconhece a existência das irregularidades verificadas na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias nº 94/2017 e que, embora este alegue que elas ocorreram na gestão anterior, não evidenciou nos autos que adotou providência judicial efetiva com vistas a recuperação do prejuízo sofrido pelo erário em face dos atos do ex-gestor. Requer, enfim, seja a ação julgada improcedente.

Réplica apresentada pelo autor, oportunidade na qual impugnou as preliminares suscitadas pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, repisou seus argumentos tecidos na inicial. (fls. 215/230)

O Estado do Espírito Santo comprovou às fls. 231/252 a interposição de agravo de instrumento (nº 0000610- 18.2018.8.08.0008) em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo autor

O Município de Barra de São Francisco, às fls. 254/269, pleiteou pela concessão de tutela de evidência, porquanto, em que pese o deferimento da tutela antecipada de urgência pleiteada na inicial, recebeu notificação de que o Certificado de Registro Cadastral de Convênio – CRCC se encontra desatualizado, não obstante o CRCC se encontrasse ativo e com validade até 28/12/2018. Oportunamente, ressaltou que vem adotando todas as medidas necessárias ao alcance de sua regularidade/responsabilidade fiscal em conformidade com as diretrizes da Lei Complementar n° 101/2000, tendo noticiado os êxitos logrados com redução de despesas, especialmente a redução da despesa total com pessoal, consoante documentação juntada às fls. 306/308.

Ainda, por ocasião do pedido de tutela de evidência, o autor informou que o e. TJ-ES, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento nº 0000610-18.2018.8.08.0008, tendo juntado o respectivo andamento processual às fls. 294/295.

Ato contínuo, o d. juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Município autor, e determinou que “o requerido se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar o recebimento pelo requerido de repasses por meio de convênio, emendas parlamentares ou instrumentos congêneres, devendo ser promovida a atualização do CRCC/ES do requerente para os fins de celebração do convênio referido às fis. 273/274, assim como para concretização de transferências de recursos atinentes a convênios já em andamento, até a data do término dos respectivos prazos de vigência”. (fls. 383/384)

O Estado do Espírito Santo juntou documentação visando a comprovação do cumprimento da liminar deferida. (fls. 406/413)

O Município de Barra de São Francisco, em manifestação apresentada às fls. 417/419, requereu a ampliação do objeto da decisão liminar de fls. 194/197, a fim de que seja expressamente previsto que a abstenção determinada ao Estado réu abranja “doações de bens e equipamentos”, o que foi deferido, consoante decisão de fls. 423, que esclareceu que a transferência de recursos/bens/patrimônio por meio de doações se enquadra dentro da denominação “instrumentos congêneres” lançada na decisão de fls. 194/196.

Nessa esteira, o Estado do Espírito Santo comprovou às fls. 434/443 a interposição de agravo de instrumento (nº 5002967-02.2021.8.08.0000) contra a decisão de fls. 423.

Em seguida, o d. juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, acolhendo preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar a lide, tendo em vista tratar-se de conflito entre Município e Estado, razão por que determinou a remessa do feito ao e. TJES, consoante decisão proferida em 19/01/2022. (fls. 452)

Já neste Eg. Tribunal de Justiça, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da pretensão de produção de outras provas, sendo que somente o Estado do Espírito Santo, no id. 6275673, se manifestou pelo seu desinteresse, pugnando, na oportunidade, pelo julgamento da lide.

A D. Procuradora-Geral de Justiça, em seu parecer acostado no id. 7203052, opinou pela retificação do valor da causa e, no mérito, pelo seu provimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO ORDINÁRIA Nº
0007014-22.2017.8.08.0008

AUTOR: MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante já relatado, cuidam os autos de ação ordinária ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando que o demandado se abstenha de
“praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios em vigor e futuros, assim como os concernentes às propostas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais, declarando-se, ainda, a cessação dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER, nos autos do processo administrativo nº 75313065, que indeferiu a atualização do Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo – CRCC/ES, com base em efeitos oriundos de condutas praticadas pela gestão municipal anterior (legislatura 2013-2016)”.

Em sua peça inicial, argumenta o requerente, em síntese, que a tramitação de diversos convênios firmados com o Estado demandado vem sendo sobrestada pelo Governo Estadual, na medida em que a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) recusou-se a atualizar o Certificado de Registro Cadastral de Convenentes do Estado do Espírito Santo (CRCC) do Município de Barra de São Francisco, conforme decisão proferida no processo administrativo nº 75313065 (fls. 35/36), documento este considerado requisito para o recebimento de transferências voluntárias.

Segundo relata, a recusa de expedição, pelo Estado do Espírito Santo, de CRCC atualizada do Município de Barra de São Francisco decorre de irregularidades verificadas na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias nº 94/2017, emitida pelo e. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quais sejam, (i) descumprimento da inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, referente ao 3º quadrimestre/2º semestre do exercício 2015, e (ii) descumprimento na despesa com pessoal do poder executivo, referente ao 2º quadrimestre do exercício 2016.

Argumenta que em face da citada decisão, o requerente informou que interpôs Recurso Administrativo, ocasião em que ressaltou que as irregularidades foram ocasionadas por omissão da gestão anterior (2013/2016), bem como que manejou Termo de Ajustamento de Gestão – TAG junto ao TCEES objetivando exatamente o ajustamento das irregularidades praticadas pela gestão anterior (fls. 37/39), mas que não obteve êxito, ante a manutenção do indeferimento da atualização do CRCC do Município de Barra de São Francisco.

Objetivando reduzir os os prejuízos na hipótese de não continuidade dos convênios já celebrados e a não disponibilização dos recursos, informou o requerente que logrou êxito na prorrogação dos convênios nº 010/2013 (contrato nº 085/2014), nº 011/2013 (contrato nº 087/2017) e nº 012/2012 (contrato nº 086/2014), conforme se observa dos aditivos juntados às fls. 57/58, 71/72 e 85/86, e que cujas prorrogações têm como termo o dia 31/01/2018.

O processo fora inicialmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, sendo proferida decisão liminar para determinar que o Estado
“se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar o recebimento pelo requerido de repasses por meio de convênio, emendas parlamentares ou instrumentos congêneres, em decorrência de irregularidades cometidas por gestões anteriores”, bem como suspendeu “os efeitos da decisão administrativa proferida nos autos do processo nº 75313065, no que se refere ao indeferimento da atualização cadastral do requerente”
. (fls. 194/197)

Contestação apresentada pelo requerido alegando, em trato preliminar, a incompetência absoluta do juízo e a incorreção do valor da causa. No mérito, ressaltou que o próprio Município autor reconhece a existência das irregularidades verificadas na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias nº 94/2017 e que, embora este alegue que elas ocorreram na gestão anterior, não evidenciou nos autos que adotou providência judicial efetiva com vistas a recuperação do prejuízo sofrido pelo erário em face dos atos do ex-gestor. Requer, enfim, seja a ação julgada improcedente.

Réplica apresentada pelo autor, oportunidade na qual impugnou as preliminares suscitadas pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, repisou seus argumentos tecidos na inicial. (fls. 215/230)

O Estado do Espírito Santo comprovou às fls. 231/252 a interposição de agravo de instrumento (nº 0000610- 18.2018.8.08.0008) em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo autor

O Município de Barra de São Francisco, às fls. 254/269, pleiteou pela concessão de tutela de evidência, porquanto, em que pese o deferimento da tutela antecipada de urgência pleiteada na inicial, recebeu notificação de que o Certificado de Registro Cadastral de Convênio – CRCC se encontra desatualizado, não obstante o CRCC se encontrasse ativo e com validade até 28/12/2018. Oportunamente, ressaltou que vem adotando todas as medidas necessárias ao alcance de sua regularidade/responsabilidade fiscal em conformidade com as diretrizes da Lei Complementar n° 101/2000, tendo noticiado os êxitos logrados com redução de despesas, especialmente a redução da despesa total com pessoal, consoante documentação juntada às fls. 306/308.

Ainda, por ocasião do pedido de tutela de evidência, o autor informou que o e. TJ-ES, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento nº 0000610-18.2018.8.08.0008, tendo juntado o respectivo andamento processual às fls. 294/295.

Ato contínuo, o d. juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Município autor, e determinou que “o requerido se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar o recebimento pelo requerido de repasses por meio de convênio, emendas parlamentares ou instrumentos congêneres, devendo ser promovida a atualização do CRCC/ES do requerente para os fins de celebração do convênio referido às fis. 273/274, assim como para concretização de transferências de recursos atinentes a convênios já em andamento, até a data do término dos respectivos prazos de vigência”. (fls. 383/384)

O Estado do Espírito Santo juntou documentação visando a comprovação do cumprimento da liminar deferida. (fls. 406/413)

O Município de Barra de São Francisco, em manifestação apresentada às fls. 417/419, requereu a ampliação do objeto da decisão liminar de fls. 194/197, a fim de que seja expressamente previsto que a abstenção determinada ao Estado réu abranja “doações de bens e equipamentos”, o que foi deferido, consoante decisão de fls. 423, que esclareceu que a transferência de recursos/bens/patrimônio por meio de doações se enquadra dentro da denominação “instrumentos congêneres” lançada na decisão de fls. 194/196.

Nessa esteira, o Estado do Espírito Santo comprovou às fls. 434/443 a interposição de agravo de instrumento (nº 5002967-02.2021.8.08.0000) contra a decisão de fls. 423.

Em seguida, o d. juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, acolhendo preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar a lide, tendo em vista tratar-se de conflito entre Município e Estado, razão por que determinou a remessa do feito ao e. TJES, consoante decisão proferida em 19/01/2022. (fls. 452)

Já neste Eg. Tribunal de Justiça, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da pretensão de produção de outras provas, sendo que somente o Estado do Espírito Santo, no id. 6275673, se manifestou pelo seu desinteresse, pugnando, na oportunidade, pelo julgamento da lide.

A D. Procuradora-Geral de Justiça, em seu parecer acostado no id. 7203052, opinou pela retificação do valor da causa e, no mérito, pelo seu provimento.

Pois bem.

Da preliminar de impugnação ao valor da causa:

Inicialmente, observo que o Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa, pugnou pela alteração do valor da causa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que, segundo sustenta, o município autor almeja a transferência de R$ 4.960.099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), os quais se revelam como o proveito econômico perseguido pelo autor, de modo que, com fulcro no art. 292, III, §3º, do CPC, deve ocorrer a retificação do valor da causa, devendo ser atribuído o valor de R$ 4.960.099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

De forma a refutar tal pretensão, o autor, em sede de réplica, aponta que a ação em cotejo não tem como objeto a renovação de todos os convênios em curso em proveito da municipalidade, sendo a pretensão autoral
“afastar dúvidas e solucionar divergência sobre a existência e o modo de ser da relação jurídica entre o Município e o Estado no que concerne, puramente, o Certificado de Regularidade Cadastral de Convênios - CRCC”
, de modo que a regularização do CRCC não se esgotam nos convênios referenciados na inicial.

Sabe-se que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. É dizer, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela jurisdicional, equivalendo-se, então a monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa.

Na hipótese ora vertida, consoante já relatado, o Município requerente pretende que o réu se abstenha de
“praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios em vigor e futuros, assim como os concernentes às propostas cadastradas no Sistema Integrada de Gestão Administrativa – SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais, declarando-se, ainda, a cessação dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER, nos autos do processo administrativo nº 75313065, que indeferiu a atualização do Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo – CRCC/ES, com base em efeitos oriundos de condutas praticadas pela gestão municipal anterior (legislatura 2013-2016)”
.

Ademais, especificou o autor a existência de diversos convênios – 010/2013 (contrato nº 085/2014), 011/2013 (contrato nº 087/2017), e nº 012/2012 (contrato nº 086/2014) –, relatando o caminhar das respectivas obras, bem como que, mesmo após as prorrogações obtidas pela via administrativa, uma vez que estas se encerrariam em 31/01/2018, remanesceriam significativas quantias ainda pendentes de recebimento, asseverando, assim, que “por meio da tutela jurisdicional, o Município de Barra de São Francisco pretende a transferência de muito significativos R$ 4.960.099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).” (fls. 07)

Verifica-se, então, ser possível extrair concreto proveito econômico perseguido pela parte requerente com eventual procedência de sua pretensão, ainda que, consoante bem pontuado pela D. Procuradora-Geral de Justiça, o acolhimento da pretensão venha a beneficiar outros convênios não abarcados na exordial.

Diante disso,
acolho a preliminar de impugnação apresentada pelo requerido Estado do Espírito Santo, para fins de retificar o valor atribuído à causa, para fins de contar o importe de
R$ 4.960.099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

Do mérito da demanda:

No que pertine o mérito da demanda, vale ressaltar, desde já, que este c. Tribunal Pleno em demanda similar a presente afirmou a competência deste órgão para processar e julgar ações em que se questionam as condicionantes para os repasses das transferências voluntárias. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVENENTE. REPASSE DE VERBAS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. -
A discussão acerca da negativa pelo Estado do Espírito Santo de emissão de Certidão de Regularidade no Cadastro de Convenentes (CRCC) – fato que impede o repasse de verbas estaduais – configura possível violação ao pacto federativo de modo a atrair a competência originária desta Corte para processar e julgar a demanda
2. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 50042332420218080000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 13/12/2022).

Firmada tal baliza, o art. 113,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 preconiza que as transferências voluntárias do Estado aos Municípios demandam o cumprimento dos pressupostos elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal e da regularidade dos Municípios perante o Tribunal de Contas.

Veja-se:

Art. 113.
O repasse de transferências voluntárias pelo Estado ou Municípios
, exceto aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social,
depende do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101/00, e da regularidade das obrigações dos órgãos e entidades jurisdicionados perante o Tribunal de Contas, que serão comprovados pelo ente recebedor dos recursos
, nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno ou em ato normativo.

Por seu turno, o Decreto Estadual nº 2.394-R, de 12/11/2009, que instituiu o cadastro unificado de entes públicos para fins de formalização de convênios com o Poder Público Estadual, dispõe que os entes públicos que pretendam celebrar convênios com o Estado do Espírito Santo devem obter Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC):

Art. 3º Os órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública estadual devem efetuar seu cadastramento para fins de obtenção do certificado de registro cadastral de convênios – CRCC/ES, nos termos deste Decreto.

A obtenção do apontado Certificado é disciplinada pela Portaria 10-R da SEGER, datada de 25 de julho de 2016, sendo necessário ao Ente Público interessado demonstrar os seguintes requisitos:

Art. 7º Em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 2.394-R/2009, são documentos comprobatórios para fins de obtenção do certificado de registro cadastral de convênios – CRCC/ES, sem prejuízo da apresentação adicional de qualquer documento hábil:

I – Entes e Entidades Públicas:

[...];

o) Comprovação de instituição, previsão e efetiva arrecadação dos impostos de competência constitucional do ente federativo referentes ao último exercício encerrado, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 101, de 200 (LRF);

p) Comprovação da observância dos limites das dívidas consolidada líquida, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar, como previsto no art. 25 da Lei Complementar 101, de 2000;

q) Comprovação da observância dos limites de despesa total com pessoal, em atendimento ao disposto no art. 23, §3º e art. 25, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar 101, de 2000/

r) Comprovação da aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas de saúde e educação referentes ao último exercício encerrado;

s) Comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos últimos 06 (seis) bimestres, de que trata o disposto no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

t) Comprovação da publicação do Relatório de Gestão Fiscal dos últimos 3 (três) quadrimestres ou 2 (dois) semestres, de que tratam os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Os requisitos previstos nas alíneas acima transcritas apenas poderão ser demonstrados pela apresentação, pelo ente interessado, de Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias (CRTV), expedida pelo Tribunal de Contas Estadual, nos termos do que também regulamenta a Portaria 10-R/2016 da SEGER:

Art. 8º
Os documentos de comprovação previstos no art. 7º, inciso I, alíneas “o” a “t”, somente serão aceitos pela unidade cadastradora mediante apresentação de certidão de regularidade para o repasse de transferências voluntárias emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES
que ateste o cumprimento das exigências legais contidas nas normas vigentes, nos termos da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 ou ato normativo equivalente a que o ente estiver jurisdicionado.

Em igual sentido, o artigo 11 da Instrução Normativa do TCE-ES nº 37/2016 indica que a comprovação do atendimento aos requisitos demandados para o recebimento de transferências voluntárias é feita por meio da apresentação da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias (CRTV), emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Assim, em resumo, para a obtenção de transferências voluntárias e realização de convênios, é necessária a apresentação de certidões comprobatórias de regularidade fiscal e financeira, exigência cuja licitude é reconhecida por este Eg. Tribunal de Justiça. Veja-se:

AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS (CRCC). PENDÊNCIAS RECONHECIDAS. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIMITADA AO SALDO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA. ART. 25, § 1º, INC. IV, ALÍNEA "C" E ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA N. 615 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A exigência de regularidade na apresentação do Certificado

de Registro

Cadastral de Convênios (CRCC) decorre do art. 3º do Decreto n. 2.394-R, de 12 de novembro de 2009, que estabelece que Os órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio

com órgãos e entidades da administração pública estadual devem efetuar seu cadastramento para fins de obtenção do certificado

de registro

cadastral de convênios - CRCC/ES, nos termos deste Decreto, restando previsto no parágrafo único que O cadastramento referido no
caput

estará aberto, a qualquer tempo, aos proponentes/convenentes e será amplamente divulgado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação no Estado e em meio eletrônico.
2. - No caso, o autor reconheceu na petição inicial a existência de três pendências na CRTV - Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias n. 1248/2018, afirmando em petição posterior que duas delas foram solucionadas, restando apenas a inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, o que ficou comprovado nos autos com a apresentação da Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 1732/2018.
(TJES; ProcComCv 0001799-42.2018.8.08.0069; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/05/2022; DJES 23/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRTV PERANTE O TCEES, PARA A EMISSÃO ATUALIZADA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS. CRCC. A FIM DE PROPICIAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS DO ENTE ESTADUAL PARA O MUNICÍPIO. MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS
. (...)
(TJES; RN 0017271-24.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 29/06/2021; DJES 21/07/2021)

Verifica-se, então, que, via de regra, as irregularidades constatadas na Certidão de Regularidade para Transferência Voluntária (CRTV) inviabiliza a expedição do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) e, por conseguinte, obstam o recebimento de transferências voluntárias e a formalização de convênios, tal como verificado no caso em tela.

Volvendo ao caso concreto, consoante já apontado, o Município de Barra de São Francisco, ora requerente, em vista de desajustes fiscais ocorridos nos exercícios 2015 e 2016, relacionados, respectivamente,
à ausência disponibilidade de caixa para cobrir a rubrica ‘restos a pagar’ constante na peça orçamentária (referente ao 3º quadrimestre/2º semestre do exercício 2015), e ao descumprimento dos limites relativos à despesa com pessoal do poder executivo (referente ao 2º quadrimestre do exercício 2016)
, não obteve, em 2017, o Certificado de Registro Cadastral de Convenente (CRCC/ES) junto à Secretaria de Gestão do Estado e, por isso, foi impedido de receber transferências voluntárias provenientes de convênios firmados com o Estado.

A observância de tais limites – restos a pagar e despesa total com pessoal – são, por imposição legal, condicionantes para regularidade das transferências voluntárias, conforme alínea “c” do inciso IV do §1° do art. 25 da Lei Complementar n° 101/2000,
in verbis:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§1° São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

[...]

IV – comprovação, por parte do beneficiário, de:

[...]

c) observância dos limites das dívidas consolidadas e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal
;

Entretanto, conforme entendimento deste Eg. Tribunal de justiça, tal norma não pode ser interpretada de maneira isolada, devendo ser considerada a definição restos a pagar contida no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim estabelece:

Art. 42.
É vedado
ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato
, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

A interpretação conjunta dos referidos dispositivos, como dito, vem sendo aplicada por este Sodalício, que tem entendido que
“o óbice à realização de transferência voluntária passa obrigatoriamente pela interpretação sistemática da lei federal, haja vista ser incontroverso o objetivo precípuo da regra legal prevista no citado art. 42: evitar que o gestor público, a partir de 30 de abril do ano eleitoral, assuma novos compromissos que possam causar desequilíbrio financeiro no fim do mandato, comprometendo orçamentos futuros e consequentemente as gestões subsequentes”
, conforme se verifica do voto proferido no julgamento da Ação nº 0000914- 40.2017.8.08.0044, de relatoria do Culto Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

É dizer, tão somente após os últimos dois quadrimestres do mandato é que se aplicarão as sanções pertinentes, incluindo a suspensão ao recebimento de transferências voluntárias por parte de outros entes federados, conforme determina o art. 25, IV, “c”, da LRF, o que se justifica ante a necessidade de verificação prévia da liquidez da gestão municipal, tendo em vista que eventual verificação de desrespeito das regras de responsabilidade fiscal perpassa, obrigatoriamente, pela constatação da situação de iliquidez do caixa nos dois últimos quadrimestre do mandato.

Ainda nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. LIQUIDEZ ORÇAMENTÁRIA NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXCEÇÕES CONTIDAS EM LEI ESPECÍFICA. REPASSES ASSEGURADOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
A regra de observância dos limites de inscrição em restos a pagar como condicionante para a regularidade das transferências voluntárias está prevista no art. 25, §1º, IV, c, da Lei Complementar nº 101/2000
.
De acordo com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal norma não pode ser interpretada de forma isolada, devendo ser considerada a definição de Restos a Pagar contida no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. As sanções administrativas e pessoais apenas podem ser aplicadas após os dois últimos quadrimestres do mandato, o que inclui o corte das transferências voluntárias por parte de outros entes federados, nos termos do art. 25, §1º, IV, c, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. A apuração dos limites de inscrição de restos a pagar não processados para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) e da Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária (CRTV) deve levar em consideração os dados do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, a teor do art. 14, VI, da Instrução Normativa nº 37/2016 e do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, referente ao 3º quadrimestre de 2016. 4. A negativa à expedição do CRCC não seria cabível no caso concreto, levando em conta que a irregularidade fiscal deve ser apurada no último ano da gestão anterior (2016) e não no primeiro ano da atual administração municipal (2017). Ainda que assim não fosse, a norma contida no art. 25, §3º, da LRF, dispõe que para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistencial social. Ou seja, a comprovação de regularidade fiscal para fins de celebração de convênios ou liberação de recursos originários das transferências voluntárias, comporta exceções, justamente nas hipóteses de ações voltadas para áreas de educação, saúde e assistência social. 5. (...) O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. (...). (ACO 2254 AGR, Relator(a): Min. Luiz FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2017, DJe 07-11-2017) 6. In casu, não há que se falar em deferimento do pedido de forma ampla e irrestrita, para fins de celebração de convênios e percepção de verbas de forma invariável, sendo certo que a procedência deverá se limitar às exceções previstas na legislação de regência, abrangendo tão somente as ações voltadas à saúde, educação e assistência social. 7. Procedência parcial do pedido. (TJES; ProcComCv 0001121-35.2019.8.08.0055; Tribunal Pleno; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 16/03/2023; DJES 24/03/2023)

Assim, ante essa análise conjunta da legislação, também firmou-se entendimento, nesta Corte de Justiça, que e
“a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública.”
(TJES, Classe: Procedimento Comum nº 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: Minha relatoria, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019).

Trata-se, tal princípio, da intranscendência subjetiva das sanções, pelo que se inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos (ACO 3044 AGR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgamento: 25-10-2019, publicação: 19-11-2019).

No caso em voga, pelo que denoto, as irregularidades se deram na gestão anterior (
restos a pagar – 3º quadrimestre/2º semestre de 2015; despesa com pessoal – 2º quadrimestre de 2016
), sendo que o Chefe do Poder Executivo Municipal, após assumir seu mandato (2017), adotou esforços para reequilibrar as finanças públicas, conforme se observa no segundo quadrimestre de 2018, em que houve a redução da despesa com pessoal, ficando abaixo dos limites impostos no art. 19, III, e art. 20, II, ambos da Lei Complementar nº 101/2000, (fl. 308).

Registro, por fim, que a procedência da pretensão autoral não deve ser integral, mas deve ser limitada à não observância dos limites orçamentários relativos a restos a pagar e despesa com pessoal referente à gestão anterior, cujo fim do mandato ocorreu no ano de 2016, haja vista ter sido esta a causa de pedir da parte autora, não alcançando eventuais irregularidades cometidas pela gestão sucessora.

Assim, eventuais inconsistências de natureza fiscal de responsabilidade da gestão que teve início no ano de 2017, não são abarcadas pela conclusão que se avizinha.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que importe em impedimento de repasses dos recursos alusivos aos convênios e transferências apontados na vestibular, mantendo inalterado o repasse de valores, caso eventual óbice se relacione com a causa de pedir delineada na exordial, notadamente as inconsistências fiscais apuradas e já mencionadas neste voto (restos a pagar – 3º quadrimestre/2º semestre de 2015; despesa com pessoal – 2º quadrimestre de 2016).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, e seus incisos, todos do CPC, fixando, para tanto, em
10% (dez por cento)
sobre os primeiros 200 (duzentos) salários mínimos (inciso I);
8% (oito por cento)
sobre o valor acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos (inciso II) e, por fim,
5% (cinco por cento)
sobre o valor remanescente (inciso III).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para julgar parcialmente procedente a demanda.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que importe em impedimento de repasses dos recursos alusivos aos convênios e transferências apontados na vestibular, mantendo inalterado o repasse de valores, caso eventual óbice se relacione com a causa de pedir delineada na exordial, notadamente as inconsistências fiscais apuradas e já mencionadas neste voto (restos a pagar – 3º quadrimestre/2º semestre de 2015; despesa com pessoal – 2º quadrimestre de 2016).

Outrossim, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, e seus incisos, todos do CPC, fixando, para tanto, em
10% (dez por cento)
sobre os primeiros 200 (duzentos) salários mínimos (inciso I);
8% (oito por cento)
sobre o valor acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos (inciso II) e, por fim,
5% (cinco por cento)
sobre o valor remanescente (inciso III).

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto do eminente Relator para julgar parcialmente procedente a ação ordinária.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada pelo
Município de Barra de São Francisco
em face do
Estado do Espírito Santo
, visando compelir este a não impedir repasses de convênios, emendas parlamentares ou congêneres, bem como cessar a decisão administrativa que recusou atualizar o Certificado de Registro Cadastral de Convenentes do Estado do Espírito Santo da municipalidade.

De partida, o eminente relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, acolhe preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, corrigindo o valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.960,099,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), por ser este o proveito econômico perseguido pelo Município de Barra de São Francisco.

No mérito, o ilustre relator julga parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo Município de Barra de São Francisco, determinando ao Estado do Espírito Santo que se abstenha de impedir repasses de recursos referentes a convênios e transferências, com arrimo em inconsistências fiscais apuradas nas contas daquele antes do ano de 2017.

Segundo Sua Excelência, o Município de Barra de São Francisco, "em vista de desajustes fiscais ocorridos nos exercícios 2015 e 2016 [...], não obteve, em 2017, o Certificado de Registro Cadastral de Convenente (CRCC/ES) junto à Secretaria de Gestão do Estado e, por isso, foi impedido de receber transferências voluntárias provenientes de convênios firmados com o Estado".

Ocorre que as sobreditas "irregularidades se deram na gestão anterior [...], sendo que o Chefe do Poder Executivo Municipal, após assumir seu mandato (2017), adotou esforços para reequilibrar as finanças públicas". Há de incidir, portanto, o princípio "da intranscendência subjetiva das sanções, pelo que se inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos".

Acompanho
o voto do eminente relator,
divergindo
unicamente quanto às verbas sucumbenciais, que, a meu sentir, devem ser partilhadas, de forma proporcional, entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Barra de São Francisco, já que este não se sagrou inteiramente vencedor na demanda.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 04.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 18.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido.

Sessão de 07/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de julgar procedente em parte a ação.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho em parte o voto do Eminente relator, divergindo unicamente quanto ao resultado de parcial procedência da demanda. Em verdade, as ponderações quanto a “eventuais inconsistências de natureza fiscal de responsabilidade da gestão que teve início no ano de 2017”, não participam do objeto do processo, isto é, não compõem a causa de pedir a lastrear o pedido formulado à exordial, de maneira que o resultado, assim, é de
integral procedência da demanda
, revelando-se correta a condenação exclusiva do Estado do Espírito Santo aos honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da sucumbência que se deve atribuir unicamente ao Estado. É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação movida pelo município de Barra de São Francisco em face do estado do Espírito Santo em que a parte autora pleiteia que a parte ré se abstenha de “praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios em vigor e futuros, assim como os concernentes às propostas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais, declarando-se, ainda, a cessação dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER, nos autos do processo administrativo nº 75313065, que indeferiu a atualização do Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo – CRCC/ES, com base em efeitos oriundos de condutas praticadas pela gestão municipal anterior (legislatura 2013-2016)”.

Inicialmente, o feito tramitou perante o Juízo de primeiro grau de Barra de São Francisco que chegou a deferir a concessão de medida liminar. Posteriormente, declinou aquele Juízo da competência em favor deste egrégio Tribunal por entender se tratar de conflito entre o estado e município, nos termos do artigo 50, “j” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Em sede de parecer (
Id 7203052
), o Ministério Público opinou pela alteração do valor da causa, nos termos do que foi pleiteado pelo réu e, no mérito, entendeu pela procedência do pleito, com base em sólida jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o Supremo Tribunal Federal (STF).

O eminente Relator proferiu judicioso voto acolhendo a preliminar de alteração do valor da causa e para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, excluindo a responsabilidade da gestão dos atos relativos ao ano de 2017, o que desde já conta com minha integral adesão. O Código de Processo Civil, em seu artigo 292, II, dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato [...]”. Nesse sentido, o valor da presente causa deve ser aquele que espelha o montante de todos os convênios atingidos pela presente controvérsia.

Pedi vistas para estudar o caso mais detidamente por se tratar de matéria sensível, qual seja, a transferência voluntária de verbas públicas do estado para o município de Barra de São Francisco e não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto de relatoria.

Como bem explanado no voto do eminente Relator, em consonância com o parecer ministerial, este egrégio Tribunal possui linha de entendimento segundo a qual a gestão subsequente não pode ser penalizada por atos da gestão anterior, nos termos da Ação
0000914- 40.2017.8.08.0044, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama e também da Ação 059170010454
de relatoria do insigne Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos com esclarecedor trecho já transcrito no brilhante voto condutor.

Perfilhando essa linha de raciocínio, o eminente Relator concluiu pela parcial procedência, uma vez que a intranscendência das sanções deve ter como limite as irregularidades praticadas até o final da gestão anterior. De fato, o pleito de que o estado do Espírito Santo se abstenha de “praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios em vigor e futuros” pode atingir convênios cujo repasse de verbas reste prejudicado por conta de irregularidades na atual gestão assim como nas futuras.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator também no que tange à resolução do mérito para julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor apreciar duas questões específicas do voto de Relatoria: (i) a relativa à competência do Tribunal Pleno para apreciação da presente ação e; (ii) e a da aplicação do princípio da intranscendência subjetiva da sanção.

Sem me demorar demais na questão concernente à competência, pude verificar que este Tribunal de Justiça já possui diversas decisões acerca do tema, tanto por este órgão Pleno quanto por órgãos fracionários, dos quais destaco:

1- Data: 15/Sep/2023
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
Número: 0000890-63.2017.8.08.0027
Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Assunto: Violação aos Princípios Administrativos

2- Data: 13/Dec/2022
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
Número: 5004233-24.2021.8.08.0000
Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

3- Data: 16/Feb/2022
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
Número: 5001965-94.2021.8.08.0000
Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assunto: Repasse de Verbas Públicas

4- Data: 31/Oct/2023
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Número: 0000800-18.2018.8.08.0028
Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica

Inclusive, este último julgado guarda bastante similitude com o presente, não somente quanto à apreciação da competência, mas sobretudo pela própria questão de mérito enfrentada.

Passando ao reconhecimento do princípio da
intranscendência subjetiva da sanção, entendi que haveria a necessidade de se fazer, minimamente, uma compatibilização entre a responsabilização do agente político e a proteção dos interesses coletivos decorrentes da violação da lei de responsabilidade fiscal e seus impactos na estrutura do federalismo fiscal da qual decorrem as transferências em debate.

O que quero dizer é que, embora entenda que as sanções não possam ultrapassar a figura do agente - tema caro à minha formação e carreira - no caso em apreço a sanção que ora discutimos incidiria sobre o ente federado e não sobre o agente político ordenador de despesa. O art. 113 da a Lei Complementar Estadual nº 621/2012 é muito claro ao dispor que:

Art. 113.
O repasse de transferências voluntárias pelo Estado ou Municípios
,
exceto aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, depende
do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101/00, e da
regularidade das obrigações dos órgãos e entidades jurisdicionados perante o
Tribunal de Contas, que serão comprovados pelo ente recebedor dos recursos,
nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno ou em ato normativo.

Confinar a sanção ao agente político, sobretudo destituído de mandato eleitoral, não me parece a melhor solução diante do delicado equilíbrio fiscal decorrente das disposições constitucionais sobre o tema. No entanto, igualmente responsabilizar toda uma população pelas más-práticas adotadas por um gestor poderia ser bastante desastroso. As transferências constitucionais respondem, em muitas situações, pelo funcionamento mínimo dos serviços prestados pelos entes municipais de menor tamanho. Uma das maiores estudiosas brasileiras do tema apresenta dados importantes sobre o assunto:

No plano vertical, o atual sistema de transferências fiscais permite que quase
todos os ganhos relativos sejam apropriados pelos municípios, uma vez que seus
resultados são neutros para os estados (Serra e Afonso, 1999). Em 2002, a receita
disponível (arrecadação própria + transferências) da União foi de 60% do total das
receitas, ao passo que os municípios se apropriaram de 15%, permanecendo os estados
no mesmo patamar que estavam anteriormente à redistribuição (ver gráfico 2). Além disto,
este sistema favorece os municípios de pequeno porte. Gomes e Mac Dowell (1997)
estimaram ser de 91% a participação das receitas de transferência nos municípios de
menos de 5.000 habitantes. Em 22 estados brasileiros, quanto menor a população do
município, maior o seu ganho de receita derivado das transferências constitucionais, vale
dizer, maior a disponibilidade de recursos per capita com liberdade alocativa (Prado,
2001: 68).

[...]

Além das transferências constitucionais, a União transfere recursos aos estados e
municípios através de transferências voluntárias, não sujeitas a regras legais de
distribuição. Estas se elevaram nos últimos anos: de um patamar de R$ 5 bilhões para R$
13,5 bilhões em 2000; representavam 18% das transferências constitucionais em 1995 e
36% destas em 2000 (Prado, 2001: 37). Entretanto, mais de 2/3 destas transferências
estão vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), que construiu um sistema altamente
regulamentado de distribuição de recursos. Deduzidas as transferências do SUS, as
transferências voluntárias representaram nos últimos anos cerca de 10% a 15% das
transferências constitucionais (Prado, 2001: 37).
Portanto, o sistema brasileiro de repartição de receitas tributárias é
essencialmente um sistema legal (Prado, 2001), pelo qual
receitas tributárias sem
vinculação de gasto
– excetuadas as obrigações constitucionais de gasto em saúde e
educação –
são garantidas aos governos subnacionais, notadamente os municípios de
pequeno porte. O resultado desta redistribuição implica profunda desigualdade horizontal
na capacidade de gasto dos governos subnacionais
. (ARRETCHE, Marta.
FEDERALISMO, RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E POLÍTICAS
SOCIAIS NO BRASIL).

Diante disso, é preciso sublinhar que o STF já definiu que o princípio da
intranscendência subjetiva da sanção se aplica aos casos que guardam identidade com o presente, a saber
:

1-

ACO 3346
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
Julgamento: 08/06/2020
Publicação: 10/06/2020

2-

RE 1385925 / RN - RIO GRANDE DO NORTE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 20/06/2022
Publicação: 23/06/2022
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 22/06/2022 PUBLIC 23/06/2022
Partes
RECTE.(S): UNIÃO
PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S): MUNICIPIO DE PATU
ADV.(A/S): ANTONIO FERNANDES NETO

"
Inicialmente, verifica-se que
o entendimento aplicado pela Corte de origem, amparado em precedente do STJ, no sentido de que “
deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso
,
quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao Erário
”, está em consonância com a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal
. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.

3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 930.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/06/2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 981.907/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/17).".

Verifica-se que um critério estipulado na decisão de Relatoria do Ministro Dias Toffoli é o de o novo gestor ter adotado providências para regularização do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal.

E, quanto a isso, o voto de relatoria foi muito cuidadoso ao ressaltar que "
o Chefe do Poder Executivo Municipal, após
assumir seu mandato (2017), adotou esforços para reequilibrar as finanças públicas,
conforme se observa no segundo quadrimestre de 2018, em que houve a redução da
despesa com pessoal, ficando abaixo dos limites impostos no art. 19, III, e art. 20, II,
ambos da Lei Complementar nº 101/2000, (fl. 308)
".

Para além disso, o provimento da ação ordinária não é integral, tendo sido liberada a Administração quanto às ilegalidades cometidas pela gestão anterior, permanecendo obrigada a se ater à Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de nova restrição.

Diante do exposto, ACOMPANHO o voto de relatoria para ACOLHER a impugnação ao valor da causa suscitada pelo Estado e DAR PARCIAL PROVIMENTO "
para determinar que o
Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que importe em impedimento de
repasses dos recursos alusivos aos convênios e transferências apontados na
vestibular, mantendo inalterado o repasse de valores, caso eventual óbice se relacione
com a causa de pedir delineada na exordial, notadamente as inconsistências fiscais
apuradas e já mencionadas neste voto (restos a pagar – 3º quadrimestre/2º semestre
de 2015; despesa com pessoal – 2º quadrimestre de 2016)
".

É como voto